Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL LITIGIOSO. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. EXCLUSÃO. VEÍCULO PARTILHADO. VALOR VENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, excetuando-se, dentre outros, os bens que o cônjuge já possuía ao casar, por força do art. 1.659 do Código Civil.
3. Determinada a partilha igualitária do veículo adquirido na constância do matrimônio, o valor a ser partilhado deverá ser apurado da alienação do bem, caso haja discordância entre as partes, sob pena de enriquecimento sem causa para quaisquer das partes.
4. Recurso não provido.